Tribunal: TJPA
Processo: 0813689-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813689-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO FABIO DOS ANJOS

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0813689-14.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA ( 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO

RCI BRASIL S/A

ADVOGADO:

FÁBIO FRASATO CAIRES – OAB/PA 30.941-A

AGRAVADO:

FRANCISCO FÁBIO DOS ANJOS

ADVOGADO: ALINE TAVARES – OAB/PA 23.058-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO. IMPERIOSA NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL. CÓPIA DIGITÁVEL DESACOMPANHADA DA BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E DADOS DO IP. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE ELETRÔNICA DO CONTRATO. MONOCRÁTICA MANTIDA IRRETOCÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0813689-14.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA ( 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO

RCI BRASIL S/A

ADVOGADO:

FÁBIO FRASATO CAIRES – OAB/PA 30.941-A

AGRAVADO:

FRANCISCO FÁBIO DOS ANJOS

ADVOGADO: ALINE TAVARES – OAB/PA 23.058-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO

RCI BRASIL S/A
interpôs
Recurso de Agravo Interno em

Agravo de Instrumento contra Monocrática prolatada no PJe ID 16734538, páginas 1-10, que cassou a Interlocutória dada a Cédula de Crédito Bancário não estar em seu original.

Eis a Ementa objurgada:

“EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA FISICAMENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO EXIGE A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO EM SEU ORIGINAL QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL. LEI 11.419/2006. REGISTRO DIGITÁVEL COM DATA COINCIDENTE AO DA EXPEDIÇÃO PROMOVE A DISPENSA DA CÉDULA EM SEU ORIGINAL. INTERLOCUTÓRIA CASSADA. RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE.” (PJe ID

16734538, página 1).

Em razões recursais,
o Agravante

alude
único argumento central, a saber: desnecessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário

dado ser 100% digital.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto com a reforma da Monocrática combatida para que seja declarado desnecessário a apresentação original do título de crédito. (PJe ID 16920568, páginas 1-7).

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID 17776481, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0813689-14.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA ( 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO

RCI BRASIL S/A

ADVOGADO:

FÁBIO FRASATO CAIRES – OAB/PA 30.941-A

AGRAVADO:

FRANCISCO FÁBIO DOS ANJOS

ADVOGADO: ALINE TAVARES – OAB/PA 23.058-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão litigiosa se assenta na dispensa de apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário em duas vertentes argumentativas, a saber:

- Apresentação do título em cópia

com assinatura digitável e

-

Título de crédito 100% digital.

Inicialmente é preciso dizer se o contrato sob enfoque foi formalizado eletronicamente ao ponto de haver a dispensa da apresentação da via original, em atenção à natureza jurídica do título de crédito sob enfoque. E, caso não seja assim adjetivado, as razões recursais merecerão total rejeição.

Pois bem. Destaco

precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA da relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno:

“
EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO.
NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA.
DESATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DE CONTRATO DIGITAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA. TÍTULO CIRCULÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGA IMPOSSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO CONSIDERANDO TER SIDO O CONTRATO CELEBRADO EM FORMA E COM ASSINATURA ELETRÔNICAS INEXISTINDO CONTRATO FÍSICO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001 - ICP- BRASIL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA NORMA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso.

2.

Ressalto que, em que pese a alegação do agravante de que o contrato fora assinado digitalmente, verifico que não é a realidade dos autos, uma vez que conforme se depreende do id. 17383905 o contrato fora digitalizado e anexado aos autos, não se tratando de contrato eletrônico. Consta inclusive no documento a frase “Via da Financeira Negociável/via do cliente não negociável” o que reforça a cartularidade e a possível circulação do título
.

3.

Analisando o documento acostado aos autos, é forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade integrante da ICP-Brasil como requisito de validade para constituição do contrato que embasou a Ação de Busca e Apreensão, devendo ser prestigiado, neste momento, o entendimento do juízo de origem
.

4.

Alegou o recorrente que o contrato teria sido assinado digitalmente, no entanto, conforme se depreende dos autos, o contrato fora firmado e assinado em 05/10/2021 (id. 17383905), e o único documento assinado digitalmente foi a notificação assinada no id. 17383908, na data de 06/09/2022.

5.

Desta forma, permitir a instrução da demanda com mera fotocópia da cédula de crédito bancário importa deixar o devedor à mercê de eventual cobrança dúplice do crédito, gerando, com isso, não só esse risco ao demandado, como também dúvidas quanto à legitimidade da posse exercida pela instituição financeira sobre o documento.

6.

Nesse passo, consoante a Lei nº. 10.931/04), conclui-se que o documento em debate, por imperativo de lei, representa um título de crédito
. Em decorrência disso, possui todas as características inerentes a essa categoria, dentre elas a circularidade, sendo imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

7.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0884625-68.2022.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024). O negrito é meu.

Com base no precedente, eis o que temos:

-Cédula de Crédito Bancário nº 493311467 acostada no PJe ID 98767570, páginas 1-10 onde consta a seguinte informação: “ 1ª via negociável – Credor/ Demais vias não negociáveis

- Emitente, Avalista, DETRAN, que comprova a circulação do título via endosso exigindo a apresentação do documento em original e

- Há uma assinatura digitável no campo “emitente”

e um certificado digital, que desacompanhado da biometria facial, geolocalização e endereço de IP,

permitindo-me

concluir

que o título de crédito origina deum contrato físico apresentado judicialmente em cópia com assinatura digitável, mas que não retira a exigência legal em comento.

Nesse caminho, vem mais uma vez a 2ª Turma de Direito Privado decidindo:

“

EMENTA .
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– IDENTIFICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DA PATRONA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA DEMANDADA NO RECURSO –

PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
BUSCA E APREENSÃO –
CONTRATO ELETRÔNICO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE – DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL – JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL –
REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE ORIGEM QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Inadmissibilidade do Recurso de Agravo de Instrumento

1 – Não obstante,
de fato, não tenha havido a indicação expressa do nome e do endereço da advogada da parte autora na petição que interpôs o recurso, observa-se que a recorrente instruiu o Agravo com a cópia da procuração que foi outorgada pela instituição financeira a patrona dele no processo de referência, na qual constam o nome da causídica e o endereço dessa (ID.
11682231
).
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 – D
ecisão monocrática recorrida que cassou a liminar de busca e apreensão deferida na origem, em razão da ausência de juntada da via original do contrato, bem assim por não considerar válido o mecanismo de reconhecimento de validade do contrato digital apresentado pela instituição financeira, qual seja, biometria facial.

3 – Hipótese em que, e
fetivamente, o
contrato

eletrônico/digital
trazido aos autos pelo banco agravante possui
biometria

facial como mecanismo de validação
, inclusive identificada por geolocalização e endereço de IP, não deixando dúvida de que o
contrato
foi firmado pela ora agravada.

4 –
Colendas Turmas de Direito Privado desta Egrégia Corte, passaram a perfilhar entendimento no sentido de que os contrato eletrônico/digital por biometria facial, são validos, mesmo que desprovidos de certificado digital.

5 –
Ressalta-se, por oportuno, que em se tratando de contratação eletrônica, a demandada, ora agravada, poderia dela desistir no prazo legal de 07 (sete) dias, todavia, até o presente momento, não há indícios de que tenha utilizado essa faculdade.

6 – Desta forma, tem-se que a instituição financeira autora demonstrou a validade do contrato, não havendo a necessidade da assinatura da parte requerida por meio da certificação digital, considerando ter sido o contrato firmado por meio de biometria facial.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Provido
para reformando a Decisão Monocrática objurgada, julgar desprovido o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrida.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816042-61.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023 ).
Destaquei.

Então,para que o contrato seja adjetivado como eletrônico ou 100% digital, necessariamente é preciso que seja composto por: biometria facial com mecanismo de validação; geolocalização e dados do IP, estes últimos permitindo a dispensa de certidão de autenticidade, sendo insuficiente a apresentação de simples cópia com assinatura digitável.

Cópia digitável é o que há no PJe ID

15820143, páginas 54-63, que desacompanhada da biometria facial, inexistência de geolocalização e dados do IP predica o título de crédito como não eletrônico ou, no mínimo posto dúvida sobre essa qualidade, dada a insuficiência de comprovação.

E, por dessa forma

se comportar, exigível é a apresentação da via em seu original da Cédula de Crédito Bancária

a não comportar maiores digressões.

À vista disso, meu posicionamento é para conhecer do Recurso do Agravo Interno em

Agravo de Instrumento e

negar provimento
,

mantendo inalterada a Monocrática combatida em toda sua

estrutura

ante a fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJE.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/06/2024